Tribunal: STF
Processo: HC 227167
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.4.2023, por Luiz Tadeu de Oliveira Prado Filho, advogado, em benefício de João Vitor Costa de Brito, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.989/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 10.3.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de entorpecente). Foram apreendidas setecentas e cinquenta porções de maconha, cento e quarenta e duas de cocaína e novecentas e noventa de crack.



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Walter de Oliveira Júnior, no plantão judiciário da comarca de Caraguatatuba/SP, em 11.3.2023.



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2068540-66.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.3.2023, o Desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 812.989/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.4.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Essa decisão transitou em julgado em 18.4.2023. 



    5. A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 812.989/SP no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus.



    O impetrante sustenta que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente “não encontra respaldo legal, nos termos do art. 312 do CPP, e muito menos na jurisprudência dos tribunais superiores” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que o paciente é “primário, tem ótimos antecedentes, não possuindo qualquer passagem policial, possui trabalho lícito de pintor/jardineiro, conforme declarações de seus empregadores, além de possuir residência fixa, onde mora com os pais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que “não há risco algum em o Paciente evadir-se da aplicação da lei penal, e tampouco deixar de comparecer aos atos processuais, uma vez que reside com seus genitores, possui profissão e emprego bem definidos, tendo como local de trabalho o município onde mora, qual seja, São Sebastião/SP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Conclui estar “claramente demonstrado a flagrante ilegalidade e abusividade da decisão recorrida, uma vez que não analisou a ausência das hipóteses constantes no rol do art. 312 do CPP, tendo sido a prisão preventiva baseada apenas na quantidade de entorpecentes apreendidos, o que é vedado” 
(fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “EX POSITIS, impetra-se a presente Ordem de Habeas Corpus para, LIMINARMENTE, determinar-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP, do Paciente João Vitor Costa de Brito, expedindo-se alvará para tal, e, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da República, conceder a ordem, para o fim de confirmar a liminar concedida, tornando definitiva a mesma, aplicando-se de maneira cristalina a mais pura Justiça” (fl. 12, 
e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.989/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2068540-66.2023.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Busca-se, na presente impetração, a substituição da custódia preventiva do paciente por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    10. É de se anotar que, em 10.3.2023, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido surpreendido transportando/trazendo consigo setecentas e cinquenta porções de maconha, cento e quarenta e duas porções de cocaína e novecentas e noventa porções de crack.



    11. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar. 



    12. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Luciana Menezes Scorza, no plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP, assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e a quantidade de entorpecente apreendido:



    “3. Passo à análise da medida cautelar mais adequada ao caso.



    3.1. No ponto, o Ministério Público pugna pena conversão da prisão em flagrante em preventiva. A defesa postulou pela concessão de liberdade provisória.



    3.2. A prisão preventiva é regulamentada, sobretudo, pelo 
art. 312, do CPP, o qual dispõe que a decretação de prisão preventiva exige, como requisitos, ‘prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’, reclamando, ainda, como fundamentos, a ‘garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal’. Ademais, a medida somente é lícita nas hipóteses do art. 313, do CPP, nomeadamente: ‘I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’.



    Neste contexto, o artigo 282, § 6º, do CPP, determina, ainda, que a prisão preventiva somente deve ser decretada quando impossível qualquer outra medida, excepcionando a medida para situações de imprescindibilidade da custódia cautelar.



    3.3. No caso, a prisão preventiva é legítima, nos termos do 
art. 313, I, do CPP, uma vez que o delito imputado aos acusados apresenta pena privativa de liberdade superior a 04 anos.



    3.4. Ademais, no caso em análise, efetivamente, se faz imprescindível, para a manutenção da ordem pública.



    3.4.1. Os averiguados foram apreendidos, em tese, com grande quantidade de diversos entorpecentes e em situação que, supostamente, indicaria a traficância.



    (...)



    3.4.2. Desta forma, a despeito da primariedade do indiciado João, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos e a gravide concreta do suposto delito, faz-se presente o fundamento de garantia da ordem pública e o requisito de periculum libertatis, previstos no art. 312, do CPP.



    3.5. Ademais, em vista dos elementos acima exposto, é inequívoco que a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, c/c art. 282, § 6º, do CPP, não se mostra suficiente.



    4. Dessa forma, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, nos termos do art. 301 e seguintes do CPP, e CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA com relação ao indiciados J.V.C. DE B. e E.M. DOS S., na forma do art. 312, do CPP, conforme fundamentação acima exposta“ (fls. 50-52, e-doc. 2). 



     



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendido e na gravidade concreta da conduta.



    14. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 



    2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; 
HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora